Tribunal: STF
Processo: RE 1509629
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.858-6/1999 SOBRE FATOS GERADORES ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.